Tribunal: TJSP
Processo: 2204506-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
1. A decisão interlocutória pela qual o juiz indefere pedido de suspensão da demanda não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.
2. Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.